Tribunal: TJDFT
Processo: 0708659-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708659-14.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCO AURELIO CARDOSO FRAGA AGRAVADO: MARCO AURELIO GHISLENI ZARDIN, CLAUDIO ROCHA REIS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Marco Aurélio Cardoso Fraga contra decisão interlocutória proferida pela 1a Vara Cível de Águas Claras/DF, nos autos do cumprimento de sentença movido por Claudio Rocha Reis e Marco Aurélio Ghisleni Zardin. A decisão agravada indeferiu impugnação apresentada pelo agravante contra penhora judicial realizada via SISBAJUD sobre valores existentes em sua conta bancária, ao fundamento de ausência de comprovação suficiente de que os recursos penhorados seriam impenhoráveis, conforme dispõe o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Alega o agravante que os valores constritos judicialmente decorrem exclusivamente dos seus proventos de aposentadoria por invalidez, pagos pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, caracterizando-se, portanto, como verba impenhorável. Sustenta, ainda, que a penhora realizada prejudica substancialmente sua dignidade pessoal e familiar, considerando sua condição de aposentado por invalidez, sem outras fontes de renda, idade avançada e a necessidade contínua de tratamento médico, em decorrência de acidente sofrido. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para que seja determinado o levantamento da penhora efetuada sobre seus proventos de aposentadoria até julgamento definitivo do agravo. Pugna, ao final, pela reforma da r. decisão, para que seja reconhecida a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria. É a síntese do necessário. Decido. A antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento é uma medida excepcional concedida quando verificados os requisitos previstos no Código de Processo Civil, podendo se dar sob a forma de efeito suspensivo ou de tutela provisória de urgência, sendo aplicável nas hipóteses em que a manutenção da decisão recorrida pode gerar dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da existência de probabilidade de provimento do recurso. O efeito suspensivo está disciplinado no artigo 1.019, inciso I, do CPC, que faculta ao relator do recurso a possibilidade de suspender a eficácia da decisão impugnada, evitando a produção de efeitos que possam comprometer o direito do agravante antes do julgamento definitivo do mérito recursal, sendo uma decorrência do princípio da instrumentalidade do processo que busca evitar prejuízos irreversíveis à parte recorrente em caso de provimento do recurso ao final do processamento. Para a concessão da tutela recursal antecipada, aplicam-se os mesmos requisitos exigidos para a concessão de tutela de urgência em primeiro grau, conforme estabelecido no artigo 300 do CPC: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O primeiro requisito exige que o recurso demonstre, de maneira clara e fundamentada, a plausibilidade do direito alegado pelo recorrente, com base nos elementos de prova constantes dos autos. A probabilidade do direito pode decorrer tanto de norma legal expressa quanto de jurisprudência consolidada que indique, com razoável segurança, a tendência do julgamento favorável à parte recorrente. O segundo requisito, por sua vez, refere-se à possibilidade de que a demora na prestação jurisdicional possa acarretar prejuízos irreversíveis à parte que pleiteia a tutela recursal, manifestando-se na iminência de um ato que possa comprometer um direito fundamental da parte. Outro aspecto relevante na análise da antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento é a necessidade de ponderação dos princípios da segurança jurídica e da não irreversibilidade da decisão. Com efeito, a tutela provisória concedida em sede recursal não pode gerar efeitos irreversíveis, ou seja, não pode resultar em situação que, mesmo com eventual reforma da decisão, não possa ser revertida sem prejuízo para a parte contrária. Na hipótese sub judice, o cerne da questão principal submetida ao conhecimento deste egrégio Tribunal de Justiça consiste na análise da viabilidade ou não da penhora de parte de proventos de aposentadoria da parte executada. De início, acerca da impenhorabilidade de verbas alimentares, o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil - CPC, dispõe que: Art. 833. São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; [...] Ressalvando essa regra, o art. 833, inciso IV e § 2o, do CPC, estabelece, ainda, que as verbas remuneratórias podem ser penhoradas para o pagamento de prestação alimentícia de qualquer origem, independentemente do valor da remuneração auferida, e para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. De fato, esses dispositivos legais permitem a penhorabilidade de verbas alimentares (vencimentos, soldos, salários, ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, entre outros) inferiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos apenas no caso de dívidas referentes a prestação alimentícia. Entretanto, no caso em tela a execução é decorrente de honorários advocatícios, sendo que a jurisprudência dominante sobre o tema no Superior Tribunal de Justiça não reconhece a verba como, a rigor, como de natureza alimentar strictu senso. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO PARA A SATISFAÇÃO DE CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) DIFERENTE DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. OCORRÊNCIA. PENHORABILIDADE DE PARTE DO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento pacificado pela Corte Especial do STJ, "as exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias" (REsp 1.815.055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe de 26/08/2020). 2. No caso, o Tribunal de origem, a luz do conjunto fático-probatório, afastou a constrição sobre proventos de aposentadoria, com fundamento na impenhorabilidade de verba salarial para o pagamento de honorários advocatícios e em observância do mínimo necessário para a existência digna do executado. 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.900.267/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 23/6/2023.) Nesta esteira, verifica-se a plausibilidade da tese de impenhorabilidade defendida pelo agravante, bem como o risco de dano de difícil reparação, pela impossibilidade de utilizar a totalidade dos proventos de aposentadoria para manutenção das despesas pessoais e familiares. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo, para que seja afastada a penhora da verba decorrente de proventos de aposentadoria, até o julgamento do mérito do recurso pelo d. Colegiado. Oficie-se a instância singela. Ao agravado, para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator